Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO OBJETO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo definido pela legislação pátria ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. Inexistindo verossimilhança e provas mínimas a amparar as alegações do autor, a presunção de veracidade decorrente da revelia não é suficiente para obter julgamento de procedência dos pedidos.
3. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, não provido. Sentença mantida.